Tribunal: TJDFT
Processo: 0760791-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – SUPORTE DOMICILIAR 24 HORAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a fornecer serviço de suporte domiciliar 24 horas por dia, além de materiais necessários ao tratamento da parte autora, ora recorrida.
2. A parte recorrida tem 85 anos e é portadora de diagnóstico de síndrome demencial (Alzheimer), com rebaixamento de nível de consciência, decorrente também de queda de cadeira de rodas. O relatório médico de 20/11/2021 informa:
“Paciente com história de queda da cadeira de rodas às 16:00h do dia 22/09/2021. Na ocasião, apresentou rebaixamento do nível de consciência, submetido a intubação, tratando-se, portanto, de um Trauma Cranioencefálico Grave. Esteve internado em UTI, fez uso de antibioticoterapia para foco respiratório, no momento, com melhora infecciosa. O trauma craniano foi de conduta conservadora, porém, paciente evoluiu com sequelas neurológicas importantes. No momento, acamada, restrito ao leito, respirando por traqueostomia por macronebulização, com necessidade de oxigenioterapia. Em uso de dieta enteral, via gastrostomia. Dependente de fraldas e de terceiros para atividades básicas de vida e autocuidado, com prognóstico reservado quanto à possibilidade de melhora neurológica. Paciente em programação de desospitalização, já solicitado NRAD, porém necessita de suporte de home care de alta complexidade para alta hospitalar, com relativa urgência, com suporte multidisciplinar idealmente com: fisioterapia 22 sessões ao mês, fonoterapia 9 visitas ao mês, nutricionista 1 visita ao mês, auxílio com técnico de enfermagem 24h (30 visitas ao mês), visita de enfermeiro 2 ao mês e visita médica 4 ao mês. Válido ressaltar que está sujeito a complicações decorrentes de uma internação prolongada, como infecções hospitalares.” (ID 33911670)
3. Há nos autos relatório médico, lavrados inclusive por profissionais da rede pública de saúde, comprovando a moléstia que o acomete, bem como seu quadro clínico e da necessidade de atendimento de saúde multidisciplinar, com serviço de suporte domiciliar 24 horas por dia, documento indicado.
4. Nos termos do art. 196 e 198, II, da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer tratamento médico adequado a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
5. Há visível recalcitrância do Distrito Federal em cumprir o determinado (já anteriormente concedida antecipação de tutela, não cumprida a termo), mesmo existindo previsão legal de concessão do tratamento como pleiteado, nas normas e diretrizes referentes à organização da atenção domiciliar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Portaria no 55, de 16/01/2018), como apontou precisamente o Ministério Público em atuação nas Turmas Recursais:
“Art. 10 O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade da EMAD e EMAP.
Parágrafo único. Fica facultado à EMAD prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução de determinados procedimentos da modalidade AD 3. Art X. Considera-se elegível, na modalidade AD 4, os usuários que:
I - Forem traqueostomizados e dependentes de ventilação mecânica invasiva em equipamento microprocessado, com necessidade de cuidados contínuos de enfermagem;
II - apresentarem adequada adaptação ao ventilador pulmonar microprocessado portátil sem necessidade de intervenções nos parâmetros ventilatórios;
III - possuírem traqueostomia, gastrostomia ou jejunostomia instaladas e funcionantes de forma a garantir a desospitalização segura.
[...]
Art. 30 Na modalidade AD4 o atendimento ao usuário deverá ser feito conforme as especificações a seguir:
I - Atendimento Médico com avaliação clínica periódica 1 (uma) vez por semana e em situações de emergência/urgência, de acordo com a necessidade e complexidade do usuário;
II - Atendimento de Enfermagem com avaliação, assistência e supervisão periódica, 1 (uma) vez por semana, incluindo todos os procedimentos inerentes à assistência requerida;
III - Assistência de Técnico de Enfermagem, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;
IV - Atendimento de fisioterapeuta com realização de sessões de fisioterapia respiratória e motora 1 (uma) vez por dia, durante 7 (sete) dias por semana;
V - Atendimento de nutricionista uma vez a cada 15 dias, para acompanhamento do estado nutricional do usuário e incluindo prescrição de dietas especiais;
VI - Atendimento de fonoaudiologia, psicologia, odontologia e terapia ocupacional conforme a necessidade do usuário, determinado pelo médico assistente e revisado periodicamente pela EMAC.”
6. As argumentações do recorrente em nada infirmaram o relatório médico, ou a situação de alta complexidade do paciente (ID 33911607), não existindo motivo de ordem clínica/médica para alterar o tratamento indicado, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença, como proferida.
7. No entanto, observo que o dispositivo da sentença, ao reconhecer o grave problema de saúde que acomete a parte recorrida e conceder-lhe o tratamento pleiteado, não delimitou parâmetros à continuidade do tratamento, deixando-o, dessa forma, por prazo indefinido.
8. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento do serviço de suporte domiciliar deve se dar pelo prazo inicial de 3 meses e prorrogado por períodos que se fizerem necessários, conforme indicação médica, que avalie a evolução da situação clínica, comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.